Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VÁLIDAS. TEMAS. 618, 619, 620, 621 E 958, STF. PRÉ FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CASO DE MORA. POSSIBILDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, caput da Medida Provisória no 2.170-36/2001 expressamente permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
2. O STJ firmou, no REsp no 973.827/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas no 246 e 247), o entendimento de que é permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, bastando que haja previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
2.1. Súmula no 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
3. A Cédula de Crédito Bancário em análise informa a taxa de juros anual superior a doze vezes da taxa mensal, restando caracterizada justamente a previsão contratual de capitalização de juros, sem que exista qualquer irregularidade.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, o que não ocorreu.
4.1. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa à época a adoção de taxas de juros superiores à contratada.
4.2. Incabível a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, pois não demonstrada nenhuma abusividade.
5. Aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Temas 618, 619, 620, 621 e 958, ao caso apresentado, entendo como válida a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato e de Avaliação de Bem, já que, quanto à esta, restou demonstrada que a avaliação foi devidamente realizada, não estando comprovada onerosidade excessiva.
6. Em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o fato gerador do tributo não está vinculado à validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Realizado o lançamento do tributo, restará constituído o crédito tributário, cabendo ao devedor tão somente a realização do pagamento.
6.1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 621), firmou tese no sentido de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
7. É regular a previsão de responsabilidade do consumidor pelas despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, bem como de vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que a Lei no 10.931/2004, nos termos de seu art. 28, §1o, incisos III e IV, autorizam expressamente a prática.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.